Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. REVISÃO. CURATELA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FAVOR DA CURATELADA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS MÓDICOS. CAUSALIDADE DO DISTRITO FEDERAL. EQUIDADE (ART. 85 § 8o CPC). SUFICIÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.

3. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna, isto é, aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.

4. O magistrado tem obrigação de se manifestar sobre todos os pedidos das partes, não implicando dever de tratar de todos os artigos e teses trazidas pela parte, mas tão somente sobre os fundamentos relevantes para compreensão e corroboração de sua decisão (inteligência do artigo 1.038, §3o do CPC).

5. A opção feita pelo Colegiado, de aplicar ao caso concreto a exceção prevista pelo legislador (equidade, § 8o), levou em conta o fato de que a advocacia pública, que representa o DISTRITO FEDERAL, já é remunerada por meio dos tributos pagos pela contribuinte/embargada.

6. Embargos de declaração rejeitados.